Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707799-03.2018.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA CLÁUDIA ARAÚJO FERRAZ, MARIA DO CARMO FERRAZ MARTINS RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. TERRACAP. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PAGAMENTO INTEGRAL. SUB-ROGAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PARTILHADOS PELOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. Presente pedido de gratuidade de justiça na contestação, mas ausente análise sobre o tema, há interesse recursal e a parte interessada deveria ter interposto o recurso próprio e cabível para discutir a matéria. Como não o fez, o pleito não pode ser analisado ante a inadequação da via eleita para formulá-lo. 2. O devedor solidário que satisfaz a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos codevedores sua respectiva quota (CC, art. 283). 3. Apenas com o efetivo pagamento da dívida surge a pretensão de reembolso do codevedor que a satisfez integralmente. Este é também o marco inicial do prazo prescricional. 4. Prescreve em 3 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. 5. Feita a partilha, cada herdeiro só responde em proporção da parte que lhe coube na herança (CC, art. 1.997). 6. A existência ou não de bens partilhados pelos herdeiros é matéria a ser apurada em sede de cumprimento de sentença e não configura óbice à constituição do título executivo judicial. 7. Recurso conhecido e provido. Afastada a prescrição, no mérito (CPC, art. 1.013, § 4o), pedido julgado parcialmente procedente. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e parágrafo único, inciso II, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202 do CC e 240, § 2o, do CPC, asseverando que não houve a interrupção da fluência do prazo prescricional. Defendem que quando o autor da ação não apresenta requerimentos efetivos ao juízo, para impulsionar o feito e promover a citação da parte ré, com desídia, não se operaram os efeitos do § 1o do artigo 240 do CPC. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas; c) artigos 141, 492, 505, caput, 507, 1.010 e 1.013, todos do CPC, afirmando que a ilegitimidade passiva das requeridas Angilina e Maria Isabel, bem como os honorários de sucumbência, não foram objeto de recurso, razão pela qual tais questões não poderiam ter sido apreciadas no julgamento; d) artigos 85, § 2o, 86 e 87, todos do CPC, insurgindo-se contra o critério de equidade utilizado para fixar os honorários, ao argumento de que se trata de causa em que é estimável o proveito econômico, com valor da causa extremamente alto. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 85, § 2o, 86 e 87, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016